Tribunal: TJSP
Processo: 0004207-58.2024.8.26.0533
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.864/23. Recurso interposto pela Defesa, alegando nulidade da decisão, por carência de fundamentação, e preenchimento dos requisitos necessários à concessão do indulto. 1. A decisão recorrida reproduziu o artigo 3o do Decreto no 11.846/23 sem fundamentação adequada sobre o pedido de indulto, não considerando o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.864/23. Recurso interposto pela Defesa, alegando nulidade da decisão, por carência de fundamentação, e preenchimento dos requisitos necessários à concessão do indulto. 1. A decisão recorrida reproduziu o artigo 3o do Decreto no 11.846/23 sem fundamentação adequada sobre o pedido de indulto, não considerando o artigo 2o, inciso XIV, que poderia beneficiar o sentenciado, e que a comutação se trata de benesse subsidiária. 2. O sentenciado, primário, está em regime aberto desde fevereiro de 2020, com pena remanescente de três anos e oito meses, enquadrando-se, em tese, nos requisitos para indulto. Contudo, a questão não foi examinada, eis que a decisão judicial carece fundamentação. Decisão cassada. Agravo provido.